Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707855-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENHORINHO TRANSPORTE DE LATICINIOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA, ITAMBE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Senhorinho Transporte de Laticínios Ltda., em face da r. decisão (ID 187790290, na origem) que, na Ação de Cobrança cumulada com Reparação por Danos Morais proposta em desfavor de Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. e Itambé Alimentos Ltda., acolheu a preliminar de incompetência relativa, aplicou a cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte – MG. A Autora/Agravante aduz ter celebrado com as Agravadas contratos de prestação de serviços de transporte e representação comercial no ano de 1995. Alega que, por exigência das Agravadas, fez investimentos para aumento de frota, fato que, em razão de dificuldades financeiras, ensejou o endividamento dela. Defende que o objeto principal da presente ação é a cobrança de valores não pagos pelas Agravadas, de modo que a competência para o julgamento da lide deve ser o local de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC/15, que no caso é a sede da empresa Agravante, situada em Ceilândia-DF. Afirma que, como empresa de pequeno porte, frente à superioridade econômica das Agravadas, apresenta vulnerabilidade. Destarte, defende que a cláusula de eleição de foro, inserta em contratos de adesão, é abusiva. Requer a antecipação da tutela recursal para que obstada a remessa dos autos para a Comarca de Belo Horizonte/SP. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De início, impõe ressaltar que as partes firmaram contratos de prestação de serviços de transporte, de distribuição de leite e de representação comercial (IDs 170786644, 170792196, 170792197, 170792198, 170792199, 170792200, na origem), celebrados nos anos de 2001, 2002, 2004, 2010 e 2015, para mediar a negociação de produtos fornecidos pelas Agravadas e para transportar e distribuir esses produtos. Na decisão agravada, o d. magistrado acolheu a preliminar de incompetência relativa apresentada pelas Agravadas, em razão da cláusula de eleição do foro de Belo Horizonte/MG, prevista nos instrumentos contratuais, por considerar a inexistência de abusividade, ainda que se trate de contrato de adesão (ID 187790290, na origem). Registre-se, que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Em consulta aos autos de origem, é possível reconhecer que a Agravante se trata deempresa de pequeno porte, pois é composta por dois sócios, com capital social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), situada em Ceilândia-DF, cuja finalidade restringe-se à prestação de serviços de transporte de cargas e laticínios (ID 170792201, na origem). Verifica-se que as rotas de transporte dos produtos comercializados pelas Agravadas se limitavam às cidades do Distrito Federal e entorno, conforme tabela inserida em anexo contratual (ID 170792199, pág. 17, na origem). Outro ponto que merece destaque é que os pagamentos feitos pelas Agravadas eram realizados após o envio das notas fiscais de serviços pela sede da Agravante, em Ceilândia-DF. Por outro lado, as Agravadas são empresas de grande porte e atuação nacional na comercialização de laticínios, o que permite, a priori, a constatação de superioridade técnica e econômica em relação à Agravante, que se situa em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, em análise perfunctória, depreende-se que a previsão da cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão entabulados pelas partes é abusiva. Segundo o entendimento do c. STJ, é possível o afastamento da cláusula de eleição de foro quando constatada a vulnerabilidade da pessoa jurídica. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA EM CONTRATO DE ELEVADA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admite invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmados entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes. Precedentes. 2. Em casos como o dos autos, porém, em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.485.381/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 4/2/2016.) (grifou-se) Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito aduzido, a justificar a suspensão da decisão impugnada. O periculum in mora também se evidencia pela possibilidade iminente de envio dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Designo o d. Juízo a quo para solução de medidas urgentes e não urgentes durante a tramitação deste recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator